Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada nos sistemas informatizados do Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, as últimas pesquisas foram realizadas no ano de 2020, sendo devida a realização de novas pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921093 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; Acórdão 1919510 da relatoria do Des. José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível; Acórdão 1918666 da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.